Tribunal: TJMT
Processo: 1004887-69.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004887-69.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS ARPINI - CPF: 037.491.809-03 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), ODETE RECH DOLEYS DE SOUZA - CPF: 920.066.471-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 14 a 17 de outubro de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator: Nego Provimento ao Recurso Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1o Vogal: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 04 a 07 de novembro de 2024. Dr. Walter Pereira de Souza - 2o Vogal: Aguardo o pedido de vista. Plenário virtual de 04 a 07.10.24 Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1o Vogal: Dou parcial provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza - 2o Vogal: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1004887-69.2024.8.11.0007.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente(s
):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s
):
DOUGLAS ARPINI E ODETE RECH DOLEYS DE SOUZA.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIROS EM VOO DIVERSO DO CONTRATADO
– REALIZAÇÃO DE TRECHO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE
–
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 239649198, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
para cada reclamante
,

com incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 1.836,78 (um mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos)
a título de
dano material
, corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Alteração de voo comunicada tempestivamente;

2)

Inocorrência de danos morais – Redução do
quantum
indenizatório;

3)

Absoluta ausência de danos materiais.

Em contrarrazões, os recorridos
rechaçam os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
os documentos que instruíram a petição inicial
comprovam que os autores adquiriram passagens aéreas da requerida e que houve alteração no voo, de modo que o inicio da viagem se deu por via terrestre
, o que restou incontroverso nos autos.

De outro norte,
a companhia aérea ré não cumpriu o prazo estipulado no artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC
, visto que na contestação afirmou que notificou os autores
com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência,
bem como
não comprovou a ocorrência de qualquer hipótese de excludente da responsabilidade civil, eis que não apresentou nenhuma prova neste sentido
, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, porquanto
os autores iniciaram sua viagem de modo diverso do contratado, percorrendo de carro cerca de trezentos quilômetros
.

Com isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, isso porque a ocorrência da falha na prestação dos serviços de transporte aéreo ocasionou uma série de transtornos e incômodos aos viajantes,
uma vez que foram realocados em meio de transporte terrestre e chegaram ao seu destino final com atraso
.
(...) (grifei).

In casu,
a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque, a
parte reclamada não logrou êxito em demonstrar que a comunicação prévia foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas, exigida pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC,
inexistindo nos autos qualquer documentação que possua o condão de comprová-la
.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS

– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de no 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia,
o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado
.
As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados
, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização. (...).
(TJMT. N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. MUDANÇA EM PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA
. ATRASO DE VOO (MAIS DE 11 HORAS). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador.
A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos, para voos domésticos
, e 60 minutos, para voos internacionais, em relação aos horários originalmente contratados.
A apresentação apenas de telas sistêmicas, não acompanhadas de outras provas, faz presumir que não houve comunicação prévia a respeito da alteração do voo. Além disso, tem-se que houve alteração do horário de voo com variação superior a 30 minutos, em voo nacional, situação que caracteriza conduta ilícita.

(...)
.
(TJMT. N.U 1022603-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei).

Logo, a demandada não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso, os danos morais restaram configurados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente
, consistente no cancelamento do voo contratado e reacomodação em voo diverso do contratado,
culminando no atraso de aproximadamente 24 horas e 10 minutos, realizando trecho da viagem por via terrestre.
A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe.
O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, para cada reclamante
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, a parte autora faz jus à indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor de
R$ 1.836,78 (um mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos)
, eis que devidamente comprovados nos ids. 239649173, 239649181 e 239649182.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 72 HORAS. MUDANÇA DO LOCAL DE EMBARQUE. CONCORDÂNCIA DOS CONSUMIDORES. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. ATRASO DE VOO EM 24 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por passageiros contra companhia aérea em razão de alteração unilateral do voo, comunicada com apenas 48 horas de antecedência, em descumprimento ao artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que exige aviso prévio de 72 horas.

2.

Buscam a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência do atraso superior a 24 horas em relação ao voo inicialmente contratado, bem como indenização por danos materiais em decorrência do deslocamento para cidade diversa para realizar o embarque.

3.

Embora configurada a falha na prestação do serviço, justificada a redução do valor indenizatório por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Danos materiais inocorrentes no caso concreto. Os passageiros optaram voluntariamente por alterar o local de embarque, assumindo os custos do deslocamento terrestre, não havendo obrigação da empresa nesse sentido.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Douglas Arpini e Odete Rech Doleys em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Em síntese, informam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Alta Floresta/MT – Maceió/AL, com data prevista para embarque em 28.3.2024 às 13h30min e previsão de chegada no dia 29.3.2024 às 2h00min. Informam que no dia 26/3/2024 receberam um e-mail da requerida informando a alteração das passagens para o dia 31.3.2024, ou seja, três dias após a data prevista.

Seguem relatando que entraram em contato com a companhia aérea, oportunidade que, em razão do prazo desarrazoado para o novo voo, alteraram o local de embarque para a cidade de Sinop/MT, distante 300km da cidade de Alta Floresta.

Por fim, informam que chegaram ao destino somente no dia 30.3.2024 às 2h00min, com 24 horas de atraso em relação ao voo inicialmente contrato. Buscam a reparação pelos danos materiais suportados, referente ao transporte via terrestre entre a cidade de Alta Floresta a Sinop, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Reclamante e danos materiais no valor de R$ 1.836,78 (mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

A companhia aérea interpôs Recurso Inominado pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em sessão de julgamento realizada no Plenário Virtual nos dias 14 a 17 de outubro de 2024, o
Douto Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela companhia aérea, mantendo a sentença de origem
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de dar parcial provimento do recurso para
reduzir o valor arbitrado a título de danos morais e afastar a condenação em danos materiais pelos fundamentos que passo a expor a seguir.

Inicialmente, com relação aos danos materiais, entendo pela improcedência do pedido.

Conforme demonstrado nos autos, ao serem informados sobre a alteração do voo, os recorridos optaram voluntariamente pela modificação do local de embarque para a cidade de Sinop, assumindo os ônus financeiros e logísticos decorrentes desse deslocamento terrestre.

Ademais, foi esclarecido pela companhia aérea que a responsabilidade pelo transporte terrestre não seria assumida pela empresa, o que foi aceito pelas partes, conforme se extrai das telas sistêmicas apresentadas na contestação:

Dessa forma, a reclamada não pode ser responsabilizada pelo valor correspondente ao transporte entre Alta Floresta e Sinop, uma vez que tal despesa decorreu da escolha dos próprios recorridos, e não de uma obrigação da recorrente.

Por outro lado, quanto aos danos morais, reconheço que a alteração no voo, comunicada com apenas 48 horas de antecedência, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que exige o aviso com antecedência mínima de 72 horas.

Ademais, restou comprovado nos autos que o voo sofreu atraso de pouco mais de 24 horas para chegar ao destino, uma vez que o voo contratado pelos consumidores tinha previsão de desembarque no dia 29.3.2024 às 2h00min na cidade de Maceió/AL, contudo, somente chegaram ao destino no dia 30.3.2024 às 2h10min.

No entanto, entendo que o valor inicialmente arbitrado de R$ 8.000,00 para cada autor se mostra excessivo, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em observância à jurisprudência sobre o tema, proponho a redução do montante para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, o que se revela suficiente para compensar os transtornos e angústias experimentados, sem que ocorra enriquecimento sem causa.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Reclamante e afastar a condenação em danos materiais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024